Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
2. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade.
3. Não há motivos para alteração do quantum estabelecido a título de indenização por danos morais em Sentença, quando o montante fixado na origem serve ao caráter pedagógico da medida sem implicar enriquecimento ilícito da parte lesada.
4. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do Ordenamento Jurídico, observando-se, dessa forma, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cláusulas materiais do Devido Processo Legal, expressamente previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil. 4.1. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 4.2 A fixação dos honorários por equidade somente deve ser feita de maneira excepcional, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.